Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se verificam vícios passiveis de correção na via dos Declaratórios quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos documentos apresentados a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados e dispositivos legais que consideram favoráveis à sua pretensão. Importa, sim, que o Julgado demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes e isso foi feito.
3. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada.
4. Embargos de Declaração improvidos.